Tribunal: STF
Processo: HC 75942
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-17
Data de publicação: 1997-11-17

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE ALÇADA
CRIMINAL. Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em relação ao
qual guardo reservas, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar
todo e qualquer habeas-corpus dirigido contra ato de tribunal ainda
que não possua a qualificação de superior. Convicção pessoal
colocada em segundo plano, em face de atuação em órgão fracionário.
PROVIMENTO JUDICIAL - ERRO MATERIAL - CORREÇÃO. Exsurgindo,
a toda evidência, haver sido utilizada a expressão "desprovimento do
apelo" quando o certo seria "o provimento" impõe-se a concessão de
ordem, harmonizando-se os fundamentos lançados com o decisum.